Tribunal: STF
Processo: Rcl 58382
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP opôs embargos de declaração de decisão em que julguei parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para determinar o sobrestamento do recurso extraordinário interposto na origem, até a resolução do mérito do RE 1.298.647, piloto do Tema n. 1.118/RG.



    A embargante narra que ajuizou a reclamação após o julgamento do agravo interposto contra decisão em que negado seguimento ao recurso extraordinário.



    Aponta obscuridade na decisão recorrida, pois, já tendo sido julgado o recurso extraordinário, não haveria fundamento para sobrestamento do processo. 



    Requer seja sanada a pecha apontada, com o objetivo de ver esclarecido o motivo do sobrestamento.



    É o relatório.



    2. Entendo assistir razão à parte recorrente.



    Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, o cerne da discussão reside em saber se é dado aos órgãos do Poder Judiciário reconhecer a responsabilidade in vigilando ou in eligendo dos entes públicos tomadores de serviços terceirizados pelo fato de estes não terem provado a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela empresa prestadora dos serviços. 



    O Pleno, em 10 de dezembro de 2020, reconheceu a existência de repercussão geral da questão tratada no RE 1.298.647 (Tema n. 1.118/RG), qual seja, a pertinência da adoção da técnica da inversão do ônus probatório para se demonstrar a escorreita fiscalização da execução contratual pelo ente público.



    Desse modo, no que toca à suposta afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADC 16, não há estrita aderência entre o ato reclamado e o referido paradigma. 



    Todavia, a análise de eventual usurpação de competência pela decisão que negou seguimento a recurso extraordinário depende do julgamento final do RE 1.298.647 (Tema n. 1.118/RG).



    Imprescindível, portanto, a suspensão dos feito originário.



    3. Em face do exposto, provejo os embargos de declaração, tão somente para prestar esclarecimentos.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente